Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cargo de AOSD - Patologia Clínica exige apenas a conclusão do ensino fundamental e não é regulamentado especificamente por lei federal, nem é privativo de profissionais da área da saúde, motivo pelo qual não se enquadra nos casos previstos constitucionalmente para acumulação de cargos públicos.
2. Uma vez reconhecida a ilegalidade da acumulação de cargos públicos por sentença transitada em julgado, o fato de o servidor, posteriormente, ter se aposentado em um deles não torna legal o recebimetno da dupla remuneração.
3. Recurso conhecido e desprovido.